Tribunal: TJES
Processo: 5000728-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000728-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRA BRAGA VIEIRA

AGRAVADO: SANDRO LUIS SIQUEIRA GONCALVES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000728-54.2023.8.08.0000

A
G
V
TE:
ALESSANDRA BRAGA VIEIRA

A
G
V
D
O
:
SANDRO LUIZ SIQUEIRA GONÇALVES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS COMUNS APÓS DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alessandra Braga Vieira contra decisão que reconheceu a competência do Juízo da Vara Única da Comarca para processar o cumprimento de sentença relativo à partilha de bens comuns decorrente de ação de divórcio c/c partilha. A agravante sustenta que a extinção de condomínio implicaria na competência do Juízo Cível para processar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência para o cumprimento de sentença relativa à partilha de bens comuns após a dissolução de união estável cabe ao Juízo de Família; (ii) definir se a pretensão da recorrente de extinção de condomínio implicaria na remessa dos autos ao Juízo Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para o cumprimento de sentença de partilha de bens, quando não há menção à instituição de condomínio na sentença, recai sobre o juízo que proferiu a decisão, conforme dispõe o artigo 516, II do CPC.

A existência de mancomunhão dos bens, e não de condomínio, após a dissolução da união estável, justifica a manutenção da competência do Juízo de Família, uma vez que não há necessidade de extinção de condomínio.

Sendo Vara Única, com competência plena em matérias cível e criminal, o juízo prolator da sentença possui competência para processar o cumprimento de sentença, não havendo fundamento para remessa ao Juízo Cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença de partilha de bens comuns após dissolução de união estável, sem a constituição de condomínio, compete ao Juízo de Família, inclusive em vara de competência plena.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 512 e 516, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de competência nº 5010979-68.2022.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024; TJMG, CC nº 10000212140560000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 17.02.2022; TJSP, AI nº 2223017-18.2021.8.26.0000, Rel. Des. Piva Rodrigues, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5000728-54.2023.8.08.0000

A
G
V
TE:
ALESSANDRA BRAGA VIEIRA

A
G
V
D
O
:
SANDRO LUIZ SIQUEIRA GONÇALVES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Ag
ravo de
I
nstrumento
interposto
por Alessandra
Braga Vieira
, uma vez que irresignad
a
com a decisão
proferida nos autos da ação de
divórcio c/c partilha
que encontra-se em fase de cumprimento de sentença para a efetivação da partilha dos bens em comum.

Na
decisão agravada, houve
r
econhec
imento, pelo juízo, de
sua
competência
para processar
o cumprimento de sentença relativo à partilha de bens
comuns
,
com fundamento no
artigo 516, II do CPC,
ressaltando
ainda
ser Vara Única na Comarca, a atrair os pedidos/demandas ali protocolados,
bem como por observância a
o artigo 57-A do código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo
1
.

Contudo, entende a recorrente que os bens seriam partilhados sob condomínio e, apesar de não haver menção ao termo, condomínio, na sentença exequenda, deve haver interpretação em conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Explica ainda, que o exequente/agravado busca extinguir o condomínio estabelecido na sentença de modo a provocar o ressarcimento da cota parte por quem permanecer com o bem objeto da partilha.

Des
t
e modo, entende que o pedido deve ser manejado perante o
J
uízo
C
ível,
por exigir a
extinção do condomínio.

C
om efeito, a
instituição do condomínio exige anterior dissolução para que se efetive a partilha dos bens.

EMENTA: CONFLITO DE COMPETENCIA - AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - CONFLITO ACOLHIDO. -
É competência do juízo da Vara Cível
processar e julgar a ação de alienação judicial de coisa comum e
extinção de condomínio
e arbitramento de aluguel, relativa ao
bem imóvel partilhado em decorrência do divórcio consensual homologado entre as partes, por se tratar de questão meramente patrimonial

- Conflito acolhido. (TJ-MG - CC: 10000212140560000 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Todavia,
dissolvida
a união estável entre as partes, houve menção direta, na sentença, à divisão dos bens na proporção de 50% para cada um, o que possui efeito de extinguir o regime de mancomunhão.

Este modo, não havendo condomínio, a liquidação das benfeitorias realizadas no bem, que é objeto do cumprimento de sentença, pode ser realizado pelo juízo prolator da sentença da dissolução da união estável.

Destaco:

Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel. Decisão que deferiu a produção de prova pericial técnica para subsidiar a fixação de valores locatícios. Inconformismo do requerido. Provimento. Decisão reformada. 1.
Imóvel conservado em mancomunhão do casal após dissolução de união estável.
Pedido de arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel. Impossibilidade.
Antes da efetiva realização da partilha não incidem as regras do condomínio, porque não há, até lá, propriamente condomínio, mas mancomunhão dos bens, a resultar em sua indivisibilidade.
Não bastasse, a ocupação do imóvel conjugal, após divórcio ou dissolução de união estável, por um dos ex-companheiro (a) ou ex-marido/mulher e o (s) filho (s) comum (ns) inviabiliza a pretensão reparatória de se receber alugueis pelo uso exclusivo do outro ex-cônjuge/ex-companheiro. 2. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22230171820218260000 SP 2223017-18.2021.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 30/08/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE.

1 – Sendo certo apenas o valor de R$20.161,18, necessária
a liquidação com o intuito de apurar o
quantum
correspondente às construções/edificações realizadas, além do automóvel integrante do acervo,
não versando a demanda sobre alienação de coisa comum/extinção do condomínio, como informado pelo suscitado
.

2 -
Sob tais premissas, deve prevalecer a exegese extraída dos arts. 512 e 516, II, do CPC, no sentido de que
a liquidação de sentença deve ser efetuada perante o juízo que decidiu a causa em primeiro de jurisdição, não sendo o caso de demanda autônoma versando sobre os bens oriundos da partilha, situação que atrairia a competência do juízo cível
.

3 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.
(TJES -
Data: 08/Mar/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5010979-68.2022.8.08.0000 - Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Classe: Conflito de competência Cível - Assunto: Conflito de Competência
)

Note-se ainda que os bens, em sua maioria, são objetos que comumente guarnecem a moradia, à exceção do veículo e das benfeitorias realizadas no imóvel habitado durante a convivência, este último, como já mencionado, o objeto do cumprimento de sentença.

Depreende-se do pedido de efetivação da partilha, que a ora agravante é quem tem a posse do imóvel, não havendo, frise-se, indício de que exista instituição de condomínio do bem mencionado no objeto da partilha.

Com isso, a rigor, é do juízo que decidiu a causa a competência para processar o cumprimento da sentença, em regra, sendo o Juízo de Família, se o cumprimento de sentença não exigir medidas suscetíveis de exame pelo juízo cível.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL PARA AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE PARTILHOU OS BENS DO EX-CÔNJUGES – PRETENSÃO EXECUTIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 516, II DO CPC/15 – DECISÃO ANULADA – REMESSA PARA O JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO.

1.

O cumprimento de sentença intentado na via originária está relacionado à obrigação estabelecida pela sentença homologatória da separação consensual das partes, prolatada pela 2ª Vara de Família de Vitória/ES, cujo objeto foi a partilha do bem imóvel integrante do patrimônio dos mesmos.
Com efeito, trata-se de pretensão de natureza executiva, fundada em causa de pedir referente exclusivamente ao cumprimento de sentença (artigos 513 e 536 do CPC/15), de modo que deve ser observada a competência funcional do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição para processá-lo e julgá-lo, conforme a disciplina o artigo 516, II do CPC/15.

2.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, inclusive deste Órgão Fracionário, a competência funcional do juízo cível para a resolução da extinção de condomínio resolvida pela partilha na ação de divórcio somente é fixada quando a pretensão é efetivamente a extinção da relação condominial
.
Deste modo, não havendo pretensão referente a extinção do condomínio, mas, sim quanto ao cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da vara de família, não há que se falar em fixação da competência do juízo cível estabelecida por força da decisão agravada.

3.
R
evela-se indevida a mera conversão do tipo de procedimento – cumprimento de sentença para ação de extinção de condomínio – sem análise da pretensão formulada e de sua causa de pedir, bem como da prévia determinação de emenda da peça vestibular ou mesmo de manifestação das partes.

4.
Recurso Provido. Decisão anulada com a determinação de remessa dos autos originários para o juízo da 2ª Vara de Família de Vitória.
(TJES - Data: 29/Nov/2022 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5001524-79.2022.8.08.0000 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
).

Estabelecidas as premissas
e ausente evidência de que o bem esteja sob condomínio
, necessário ainda considerar, para o deslinde da questão, que
o juízo prolator da Sentença foi o
mesmo
que proferiu a Decisão agravada.

Trata-se de Juízo de Vara Única
e
portanto, que
possui competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública,
excetuando-se,
somente, a competência
relativa à execução penal, contida no
artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 788/2014)
2
,
ressalva
que não se aplica ao caso
.

E
m conclusão, não há óbice para que o Juízo prolator da sentença processe seu cumprimento, não havendo fundamento suficiente para acolhimento das razões do recurso.

Pelo exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

1
Art. 57-A. Nas Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar (Nova redação dada pela Lei Complementar nº 788/2014)

2
Art.

66-A.
Aos Juízes Criminais, especialmente em matéria de execução penal, compete:
I -
processar e julgar as execuções penais e respectivos incidentes, das penas privativas de liberdade a serem cumpridas em regime fechado ou semi-aberto que importem no recolhimento dos sentenciados em presídio localizado na sua Região, e das medidas de segurança detentivas;
II -
processar e julgar os “habeas corpus” e mandados de segurança contra atos das autoridades administrativas incumbidas da execução das penas privativas de liberdade e medidas de segurança detentivas, de sua competência, ressalvada a competência dos tribunais superiores e do Tribunal de Justiça;
III -
cumprir as cartas precatórias atinentes à matéria de sua competência;
IV -
deprecar os atos probatórios ou de comunicação processual, quando se tornar mais fácil ou menos onerosa sua realização no juízo deprecado;
V -
praticar, em geral, os atos de jurisdição regulados pela
Lei de Execução Penal
, não atribuídos expressamente a jurisdição diversa;
VI -
proceder à inspeção dos estabelecimentos penais destinados à execução das penas privativas de liberdade e das medidas de segurança detentivas, adotando, quando for o caso, as providências indicadas nos incisos VII e VIII, do artigo 66 da
Lei de Execuções Penais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela relatoria.

É como voto.